Tribunal: TJSP
Processo: 1011899-48.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor, insistindo no pedido de indenização por danos morais.

Cobrança indevida, sem maiores repercussões. Danos morais não evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos, e da narrativa dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de repetição de indébito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor, insistindo no pedido de indenização por danos morais.

Cobrança indevida, sem maiores repercussões. Danos morais não evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos, e da narrativa dos fatos, não se extrai qualquer situação com capacidade danosa suficiente para que se possa reconhecer o dano moral indenizável.

Apelação não provida.